Tribunal: STF
Processo: ARE 1121655
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Imunidade. Cadastramento no Sistema de Reconhecimento e Controle de Operações com Papel Imune (RECOPI). Portaria CAT 14/2010. Acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedente. 4. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.